Tribunal: TJPA
Processo: 0800238-07.2024.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800238-07.2024.8.14.0025

APELANTE: FERNANDO DE CARVALHO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0800238-07.2024.8.14.0025

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: FERNANDO DE CARVALHO SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO EXCLUSIVO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. RÉU COM CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DESFAVORÁVEL, INCLUSIVE COM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REINCIDÊNCIA COMPROVADA. DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

O recurso. Trata-se de apelação interposta pela defesa em favor do réu Fernando de Carvalho SIlva condenado pela prática de tráfico de drogas, em que foi flagrado guardando 125 invólucros de “crack” e 06 de cocaína, pleiteando exclusivamente a aplicação da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado) prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

II - Questões em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) analisar se a condição de reincidente do apelante constitui óbice para a concessão da minorante do tráfico privilegiado; e (ii) atestar a legalidade da dosimetria da pena e a adequação do regime inicial estipulado pelo Juízo
a quo
.

III - Razões de decidir

O pleito defensivo esbarra na literalidade da lei, uma vez que o art. 33, §4º, da Lei de Drogas exige, como requisito cumulativo para a concessão do benefício, que o agente seja primário. As certidões constantes dos autos confirmam, inequivocamente, o trânsito em julgado de condenação anterior (Processo nº 0003484-54.2018.8.14.0025), o que lhe impõe a condição de reincidente e afasta de plano o benefício, conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Cortes pátrias.

Ademais, no controle da dosimetria, verifica-se que a pena-base foi fixada de maneira justificada um pouco acima do mínimo legal devido à elevada nocividade da cocaína e do crack apreendidos, na forma do art. 42 da Lei de Drogas. Na segunda fase, operou-se corretamente a compensação entre a confissão e a reincidência. Quanto ao cumprimento da pena (05 anos), a manutenção do regime inicial fechado é impositiva por força da reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, alíneas "a" e "b", do Código Penal, sendo inviável a substituição por restritivas de direitos.

Dispositivo:
Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

Tese:
A reincidência, seja específica ou genérica, é óbice legal intransponível para o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, face à expressa exigência de primariedade do agente.

Dispositivos citados:

Art. 33,
caput
e § 4º, e Art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas);

Art. 33, § 2º, alíneas "a" e "b", do Código Penal;

Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ - AgRg no REsp n. 2.116.867/SP, 5ª Turma;

STJ - AgRg no HC n. 961.587/SP, 5ª Turma;

TJ-DF - Acórdão nº 1663977 (Processo 07011535720208070001);

TJ-PR - APL: 0009774-68.2018.8.16.0045, 4ª Câmara Criminal.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
FERNANDO DE CARVALHO SILVA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado e 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (Tráfico de Drogas).

Oferecimento da denúncia: 27.05.2024 (id 25513411)

Defesa prévia: 23.04.2024 (id 25513574).

Recebimento da denúncia: 26.04.2024 (id 25513576).

Laudo toxicológico com resultado positivo para a substância química Benzoilmetilecgonina: 21.06.2024 (id 25513604).

Alegações finais do RMP: 26.07.2024 (id 25513628). Alegações finais da defesa: 12.08.2024 (id 25513631).

Sentença condenatória: 24.11.2024 (id 25513632).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs Apelação em 01.02.2025, pleiteando, exclusivamente, a reforma da sentença para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) em seu patamar máximo (2/3). A Defesa argumenta, com base em vertente jurisprudencial minoritária, que a existência de uma única condenação anterior (reincidência) não deveria, por si só, afastar o benefício, alegando que não há provas de que o apelante integre organização criminosa ou se dedique de forma habitual a atividades criminosas (id 25513643).

O Ministério Público de 1º Grau, em 13.03.2025, apresentou contrarrazões requerendo o improvimento do apelo, ressaltando que o texto legal e a jurisprudência pátria vedam a aplicação do benefício a réus reincidentes (id 25513645).

Remetidos os autos a esta Superior Instância, a 5ª Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer manifestando-se, em 07.04.2025, pelo conhecimento e não provimento do recurso, reiterando que a reincidência é óbice legal absoluto para a concessão do redutor pleiteado e para o abrandamento do regime inicial (id 26058655).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O recurso é tempestivo, adequado e interposto por parte legítima, preenchendo os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade previstos no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal. Portanto, conheço do recurso.

Do Mérito -

tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06)

O cerne do presente recurso restringe-se ao pedido da defesa para a aplicação da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado), prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, argumentando que a reincidência do réu não deveria impedir o benefício.

A pretensão defensiva não merece prosperar.

Conforme narra a denúncia, no dia 23 de fevereiro de 2024, por volta das 16h30min, na Rua São João, Bairro Mutirão, em Itupiranga/PA, o apelante foi flagrado guardando em seu quarto, com fins de traficância,
06 (seis) invólucros de cocaína (6 gramas) e 125 (cento e vinte e cinco) invólucros de "crack" (44 gramas)
, além da quantia de R$ 420,00 e cadernos com anotações contábeis referentes à venda de drogas. A Polícia Militar chegou ao local após ser acionada por uma vizinha que relatava ameaças por parte do irmão do apelante, tendo a genitora de ambos autorizado a entrada na residência.

O Juízo
a quo
julgou a pretensão punitiva procedente, condenando o réu. Na dosimetria, a pena-base foi fixada em 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, exasperada devido à natureza e quantidade das drogas (cocaína e crack). Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (referente ao Processo nº 0003484-54.2018.8.14.0025), operando-se a compensação integral entre ambas e fixando a pena intermediária no mínimo legal de 05 anos de reclusão.

Na terceira fase, o Juízo negou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006) em razão da comprovada reincidência do réu, tornando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

O art. 33, § 4º, da Lei de Drogas estabelece requisitos cumulativos e taxativos para a concessão da minorante:

§4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário
, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A redação legal é expressa ao exigir a primariedade do agente. No caso em tela, os registros criminais e as certidões acostadas aos autos atestam de forma inequívoca que o apelante ostenta condenação anterior com trânsito em julgado (Processo nº 0003484-54.2018.8.14.0025), ostentando, portanto, a condição de reincidente.

Tal situação não passou despercebida pelo juízo sentenciante quando do édito condenatório assim consignou:

“
Não incide a
causa de diminuição de pena
do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, pois a imputada é reincidente, o que denota que se dedica atividades criminosas
”.

O Superior Tribunal de Justiça, bem como este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, possuem jurisprudência pacífica e consolidada no sentido de que a reincidência — seja ela específica ou genérica — constitui óbice intransponível para o reconhecimento do tráfico privilegiado. O entendimento de que a reincidência isolada permitiria a benesse não encontra respaldo na jurisprudência majoritária das Cortes Superiores.

Neste sentido, destaco precedentes recentes e exatos do STJ apontados nos autos:

"Tratando-se de réu reincidente, revela-se inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, não apenas em razão da literalidade do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, que exige que "o agente seja primário, de bons antecedentes", mas também em função da jurisprudência firmada nesta Corte (...)"
(STJ - AgRg no REsp n. 2.116.867/SP, 5ª Turma).

"No caso em apreço, por se tratar de paciente reincidente, inexiste ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em razão do agravante não preencher os requisitos legais, considerando a exigência da primariedade do agente para concessão do privilégio."
(STJ - AgRg no HC n. 961.587/SP, 5ª Turma).

Abaixo, ainda destaco outros julgados que refletem o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA DELITIVA. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A reincidência, específica ou não, é suficiente para obstar a concessão da benesse prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. 2. Incabível reconhecimento de tráfico privilegiado quando a ré ostentar agravante de reincidência
, aliada à apreensão de 21 (vinte e uma) porções de ?crack? (droga altamente nociva com grande poder de vício), com massa líquida de 5,02g (cinco gramas e dois centigramas). 3. Não há bis in idem ao se utilizar a reincidência para majorar a reprimenda na segunda fase da dosimetria e para impedir o benefício do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, conforme precedentes do STJ. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF 07011535720208070001 1663977, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023)

APELAÇÃO CRIME – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO TÓPICO – DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS COM VISTA AO CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CUMPRIDAMENTE DEMONSTRADAS – CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA PELA PALAVRA DOS GUARDAS MUNICIPAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM – APREENSÃO DE 77G (SETENTA E SETE GRAMAS) DE MACONHA, DOIS PÉS DA MESMA DROGA, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO DE CONTADO – INDICADORES OBJETIVOS QUE LIMPIDAMENTE DEMONSTRAM A TRAFICÂNCIA – MOSAICO PROBATÓRIO RECOLHIDO QUE FORNECE ELEMENTOS SUFICIENTES E LEGITIMA O DESFECHO ALCANÇADO – ESPECIAL FIM DE AGIR ALUSIVO AO USO PRÓPRIO INDEMONSTRADO – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVAÇÃO PARA O AGENTE
CONDENADO DEFINITIVAMENTE POR FATOS ANTERIORES, COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO NOVO CRIME – ENTENDIMENTO VÁLIDO – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ‘TRÁFICO PRIVILEGIADO’ – LEI DE DROGAS, ART. 33, § 4º - IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RÉU QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (TJPR - 4ª Câmara Criminal - 0009774-68.2018.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS THADEU RIBEIRO DA FONSECA - J. 20.03.2023) (TJ-PR - APL: 00097746820188160045 Arapongas 0009774-68.2018.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 20/03/2023, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/03/2023)

Deste modo, agiu com irretocável acerto o Juízo
a quo
ao afastar a aplicação do redutor em virtude da reincidência do réu.

Da Dosimetria e do Regime Inicial de Cumprimento de Pena

Apenas a título de controle de legalidade, verifica-se que a dosimetria da pena operada pelo Juízo de primeira instância foi irretocável.

A pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal (05 anos, 07 meses e 15 dias) com base em fundamentação idônea focada na elevada nocividade das drogas apreendidas (crack e cocaína), nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Na segunda fase, o magistrado agiu corretamente ao promover a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, trazendo a pena provisória para o mínimo legal de 05 (cinco) anos (Súmula 231 do STJ).

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento da reprimenda, inobstante a pena tenha sido fixada em montante não superior a 8 anos, a condição de
reincidente
do apelante impõe a manutenção do
regime inicial fechado
, por força do disposto no art. 33, § 2º, alíneas "a" e "b", do Código Penal.

Incabível, pelas mesmas razões (quantidade de pena e reincidência), a substituição por penas restritivas de direitos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal, CONHEÇO do presente recurso de Apelação Criminal, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença penal condenatória em todos os seus termos, fundamentos e cominações legais.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026